Tribunal: TJES
Processo: 0000210-58.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-58.2021.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMIRA FARIA RODES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito. Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a esse comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.
2. No caso, em análise ao conjunto probatório existente nos autos, entende-se que não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que a denunciada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual é imperiosa a absolvição.
3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000210-58.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMIRA FARIA RODES

Advogado(s) do reclamante: LIVIANI VILELA AZEVEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Samira Faria Rodes
,
inconformad
a
com a r.
s
entença pro
ferida
pelo Juízo da
Vara Única de Alto Rio Novo

às
fls.
242/250.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/0
3
, narra o
s seguintes fatos
:

N
o dia 13 de julho de 2021, por volta das 19h40min, na Rodovia Estadual 164, próximo a Serra do Didi, neste município, o denunciado Luciano Belo Verly foi preso em flagrante delito, tendo em vista que trazia consigo 02 (duas) pedras de substância análogas a crack, destinadas a venda, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e a denunciada Samira Faria Rodes foi autuada em flagrante por ter adquirido 02 (dois) invólucros contendo substâncias análogas a maconha, um pesando 436 gramas e o outro 48 gramas, destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que ambos se associaram, inclusive a menor de idade, para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes, cometendo assim os delitos tipificados no art. 33,
caput
, art. 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06.

Afloram dos autos que, na data mencionada, policiais militares receberam informações no sentido de que um grupo de pessoas estaria se organizando para transportar drogas do Município de Colatina para Alto Rio Novo/ES, sendo que naquele momento o menor Leomarco Willian Martins de Lima estava trazendo consigo uma grande quantidade de entorpecentes no ônibus da viação Pretti.

Com efeito, a Polícia Militar realizou cerco tático para realizar buscas no coletivo, sendo localizado com êxito o menor Leomarco Wilian Martins de Lima, de modo que com o mesmo foram encontradas as substâncias entorpecentes acima referidas, além da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais).

Durante a abordagem, Leomarco informou que foi recrutado pela acusada Samira Faria Rodes para buscar os entorpecentes e havia arcado com o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelas drogas, relatando também que Gustavo Henrique Gomes Galvão seria responsável por arrecadar as drogas no ponto de ônibus do Centro de Alto Rio Novo/ES e entregá-las para a acusada.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou até o ponto de ônibus informado, onde foi justamente localizado e detido o adolescente Gustavo Henrique Gomes Galvão, o qual recebeu uma ligação do comparsa Luciano Belo Verly, afirmando que estava aguardando a chegada do menor.

De imediato, a equipe policial prosseguiu até o ponto de encontro e, quando o acusado Luciano Belo Verly se dirigia até o encontro do associado Gustavo, visando auxiliá-lo, percebeu a aproximação da guarnição, tentou dispensar algo, tratando-se de 02 (duas) pedras de substância análogas a crack.

Por mais que neguem a responsabilidade nos fatos, nota-se claramente que os denunciados e os menores estavam associados, praticando o tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
a
ré
nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses
de reclusão
,
e pagamento de

5
83
(
quinhentos
e oitenta e três
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semi
aberto
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
259/264
, a defesa requer a absolvição d
a
recorrente
quanto ao crime de tráfico de drogas,

ao fundamento de
insuficiência
de provas para a condenação
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e a redução da pena de multa, em razão da situação econômica da apelante.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do
Boletim Unificado às fls. 05/09, do
Auto de Apreensão
à
s
fl
s
.
27/28
, do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à
fl.
29
,

e do
Laudo de Exame Químico
à fl.
184
,
que atestam a apreensão de

02 (duas) porções de maconha, totalizando a apreensão de 473g (quatrocentos e setenta e três gramas) da substância.

Todavia, no que concerne à
autoria
do crime,
após análise minuciosa dos autos, verifica-se que
o caderno processual não dispõe de elementos suficientes para atribuir a autoria delituosa à recorrente
,

pelas razões a seguir explicadas
.

De início, vejamos o que relata o policial militar Wagner Gomes Lopes, ainda em sede investigativa, à fl. 10:

Que informo que recebemos uma denúncia que um grupo de pessoas
estariam se articulando para trazerem entorpecentes de Colatina para serem vendidas em Alto Rio Novo, que neste momento o menor Leomarco estaria se deslocando para Alto Rio Novo no
ô
nibus da viação pretti, linha Colatina Mantenópolis e Leomarco trazia consigo uma grande quantidade de entorpecentes. Assim, foi realizado cerco para proceder a abordagem ao coletivo, sendo que ao ser procedida o menor Leomarco foi localizado e com ele encontrado dois envólucros contendo maconha, um grande pesando 436 gramas e o pequeno pesando 48 gramas. Segundo Leomarco ele estava com R$ 2.200,00, tendo ele pago R$ 1.500,00 pela droga. Os R$ 700,00 restantes foram encontrado com ele. Neste momento foi apreendido o menor, e ao ser questionado, informou que foi recrutado pela Sra. Samira para buscar o entorpecente e que o menor Gustavo seria o responsável por pegar o
s
entorpecentes e transportar até a Sra. Samira. Assim, imediatamente deslocamos até Alto Rio Novo, onde localizamos o menor Gustavo se deslocando em dire
çã
o ao ponto de encontro, sendo este no ponto de ônibus da cidade, sendo este detido. E
m
seguida deslocamos até a residência da Sra. S
a
mira, mas ela não estav
a.
Neste
m
o
m
e
n
to o menor Gustavo recebeu uma liga
ç
ão do Sr, Luciano, dizendo onde estava e o aguardava rio local. Assim, deslocamos para este local, onde o Sr. Luciano ao perceber nossa aproximação tentou dispensar algo, que ao ser verificado, foi constatado que se tratava de 02 (duas) pedras de crack, momento este que
l
he foi dada voz de prisão. Em seguida retornamos até a residência de Samira, sendo ela localizada próximo a oficina da prefeitura, momento que
l
he foi dada voz de prisão.

No mesmo sentido narrou os fatos a policial militar Madeleine Maria Maforte, à fl. 12 dos autos.

Após, ao prestarem depoimento em juízo (fl. 211/212), os agentes de segurança pública ratificaram todas as informações prestadas, relatando que receberam uma denúncia específica de que o adolescente Leomarco Willian Martins de Lima estava em um ônibus transportando significativa quantidade de entorpecentes, razão pela qual se posicionaram em local estratégico de parada do veículo coletivo, e lograram êxito em abordar o adolescente com aproximadamente meio quilo de maconha.

Outrossim, os policiais militares confirmaram que, ao ser apreendido, o adolescente contou que estava transportando os entorpecentes para Samira Faria Rodes, ora recorrente, de modo que os policiais foram à procura da ré pela cidade, logrando êxito em encontrá-la andando pela cidade com uma bebê, sua filha.

A respeito da apelante, os policiais afirmaram que já receberam informações sobre possível envolvimento da ré com o tráfico de drogas de Alto Rio Novo, todavia, nunca apreenderam com ela nada ilícito.

Merece ressalva, nesse ponto, que, no dia dos fatos apurados nestes autos,
não foi apreendida com a recorrente nenhuma substância ilícita, dinheiro, ou qualquer material relacionado à droga
.

Quanto ao adolescente apreendido com o entorpecente, imperioso transcrever suas declarações em sede policial, oportunidade em que afirma que transportou as drogas a pedido da ora apelante. Vejamos, à fl. 18:

Que conhece Samira Daria Redes; Que na semana passada Samira pediu para que o informante comprar quinhentos gramas de maconha para ela; que o informante procurou saber quem teria o entorpecente para vender e Samira lhe deu R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para comprar a droga; que o informante veio para Colatina e aqui ligou pra pessoa conhecida como "cris" e combinou a compra da droga; Que o informante já havia combinado com "boquinha" (Gustavo Henrique Gomes Galvão) dele lhe passar o telefone de Samira para ela ir buscar o entorpecente; que não sabe o motivo de Luciano ter vindo preso, pois ele não tem nada haver com a compra da droga; que Samira vende drogas no Bairro Padre Pedro; que foi a primeira vez que veio comprar drogas para Samira; que não tinha combinado quanto Samira iria lhe pagar por ter vindo a Colatina comprar a maconha.

Ocorre que, ao ser ouvido em juízo (fl. 210),
o adolescente não confirmou as declarações prestadas em sede investigativa
, muito pelo contrário, afirmou que inventou toda a história, e atribuiu a responsabilidade a outra pessoa, pois estava com medo de ser preso e assumir a culpa dos fatos sozinho.

Ainda, indagado a respeito das razões que o levaram a atribuir a conduta delituosa especificamente à Samira Faria Rodes, o adolescente afirmou que foi o nome que veio na sua cabeça, reafirmando que a apelante não tem nenhuma relação com os fatos.

No que diz respeito à apelante, ao ser interrogada em juízo, à fl. 208, negou a autoria delituosa, sustentando que não sabe por qual motivo foi presa, haja vista não conhecer o adolescente apreendido com a droga, e, que ao ser abordada, não estava em poder de nada ilícito, muito pelo contrário, foi levada custodiada à delegacia quando estava andando pela cidade com sua filha no carrinho de bebê, após comprar um lanche.

Assim, a defesa sustenta que a prisão e posterior condenação da apelante, abordada sem nenhum ilícito, tão somente em razão de um adolescente afirmar que estava trazendo drogas para ela, é desarrazoada e não observa o princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, imperioso pontuar que a conduta do corréu Luciano Belo Verly foi desclassificada na sentença
a quo
para o art. 28, da Lei de Drogas, que diz respeito ao uso de entorpecentes, em razão da apreensão de duas pedras de crack, ao fundamento de que não restou demonstrada que a droga apreendida com o adolescente era de propriedade do acusado, de modo que tão somente a recorrente foi condenada com amparo nas declarações extrajudiciais do adolescente.

Pois bem. Demonstradas as provas carreadas nos autos, no que concerne ao valor probatório do depoimento dos policiais militares que participaram da abordagem do recorrente, certo é que as declarações desses agentes públicos são de extrema credibilidade, além de ser meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, além de colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que, no caso em apreço, considerando que a recorrente não foi apreendida no local da denúncia, e que, quando abordada, estava com sua filha, sem nenhum ilícito, conclui-se que o depoimento dos policiais militares atribuindo a responsabilidade penal à Samira Faria Rodes tem amparo tão somente na palavra do adolescente apreendido com a droga.

Todavia, conforme já ressaltado, o
adolescente não confirmou em juízo as declarações prestadas em sede investigativa
, e
afirmou
que a recorrente não possui ligação com o transporte do entorpecente
apreendido em seu poder
.

Portanto, em que pese a existência de indícios do envolvimento de Samira Faria Rodes no tráfico de drogas de Alto Rio Novo,
quanto aos fatos apurados nesta ação penal, não há prova segura da participação da apelante na prática do ilícito
, haja vista não restar demonstrado de forma evidente que a ré praticou uma das condutas descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

N
essa linha intelectiva
, imprescindível destacar que uma condenação na esfera penal necessita de provas contundentes de que o réu, de fato, praticou o fato ilícito.

Portanto, a regra, no processo penal, é que, em nome do princípio da presunção de inocência, vige o princípio do
in dubio pro reo
, o qual significa que, na dúvida acerca da autoria dos fatos em discussão, a decisão deve favorecer o imputado, eis que não cabe a
o denunciado
comprovar a sua inocência, mas cabe à parte acusadora comprovar que o acusado praticou a conduta que lhe foi imputada.

Sendo assim, conforme supramencionado, após analisar o conjunto probatório existente nos autos, entendo que
não há provas suficientes que comprovem, de maneira cabal e com a certeza necessária para que haja uma condenação na esfera penal, que
a
acusad
a
prati
cou
o tráfico de drogas naquela situação
.

Acerca da absolvição em razão da insuficiência de provas, ressalta-se o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não havendo nos autos provas suficientes de autoria que consigam estabelecer o liame entre o agente denunciado e o material apreendido, a absolvição é medida imperiosa em decorrência do
in dubio pro reo
.
2. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000129-96.2021.8.08.0025; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO. ENTRADA AUTORIZADA E FLAGRANTE DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. IN DUBIO PRO REO. POSSE DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não
constitui ilegalidade a entrada de policiais em uma residência, mesmo sem mandado de busca, quando há prévia situação de flagrância do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, cujo caráter é permanente, sendo certo, ainda, que há informações segundo as quais fora franqueada a entrada dos policiais no imóvel, além da existência de fundados indícios da prática do crime por parte do apelante. 2.
As provas colhidas e os depoimentos submetidos ao contraditório judicial são insuficientes para subsidiar a condenação do apelante. Ante o exposto, a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, de forma que a absolvição é medida que se impõe
.
3. Por outra via, a autoria e materialidade do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 restaram demonstrados pelo Auto de Apreensão de fls. 37/39, Laudo Pericial de fls. 115/118 e depoimentos colhidos, tanto no IP quanto em juízo. Dito isso, em que pese a negativa do apelante em sede judicial, ele afirmou que a arma e munições lhe pertenciam perante a autoridade policial, fato este corroborado pelos depoimentos judiciais. 4. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJES; APCr 0015887-22.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 01/02/2024).

Des
s
e modo, diante da ausência de provas e das dúvidas quanto à autoria do fato imputado
à ré
, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, devendo, assim, ser
a
acusad
a
absolvid
a
do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Por todo exposto,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de
ABSOLVER
SAMIRA FARIA RODES
do crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
com
f
undamento
no art
igo
386,
inciso
VII, do
Código de Processo Penal
.

Deixo de expedir o competente
a
lvará de
s
oltura, tendo em vista que
a denunciada não está custodiada, eis que

a ela foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

É como vot
o.

Vitória, 17 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)